Tribunal: TJES
Processo: 5003522-40.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003522-40.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS FERRARI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003522-40.2022.8.08.0014

RECTE.: FRANCISCO CARLOS FERRARI

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese da parte autora

A parte requerente alega, em síntese, que foi surpreendida pela contratação, sem o seu requerimento ou solicitação, de cartão de crédito consignado junto ao banco requerido. Aduz que as parcelas do empréstimo estariam sendo descontadas de seu benefício previdenciário sem a sua anuência; e, por este motivo, vem a juízo requerer a declaração da nulidade do contrato, a suspensão dos descontos, restituição em dobro do valor indevidamente descontado, bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 3821407), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; e, no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões em ID 3821417, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3821403) dispôs que: “Pelo exposto, declaro a incompetência deste Juizado Especial Cível para a causa (art. 3º, da Lei nº 9.099/95) e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO,
na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, também entendo pela necessidade de realização de perícia no caso para atestar a regularidade do ajuste entabulado.

Pois bem. De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, NCPC.

Percebe-se que, neste caso em específico, que os termos do contrato de empréstimo em consignação apresentado pelo recorrido (ID. 3821365), os quais o autor aduz não ter firmado, encontram-se assinados em grafia que não muito diferente da existente no documento do autor (ID. 3821328) e na procuração constante nos autos (ID. 3821327).

Não obstante, a empresa recorrida também juntou aos autos, em sede de contestação, gravação da ligação em que o contrato foi firmado entre as partes (ID. 3821367). ademais, não vejo diferenças discrepantes entre a voz que supostamente seria do autor, interlocutor na gravação apresentada pela ré, e a pertencente ao autor, constante em gravação de seu depoimento pessoal ao ID. 3821398.

Com os elementos presentes nos autos não consigo apontar a existência ou não de fraude (ou, ainda, de eventual arrependimento do consumidor). Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise por este Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontadas pelo recorrente.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresente questões de alta indagação como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA ORIGINADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMANTE QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0028210-81.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS - MANUELA TALLÃO BENKE - J. 01.07.2021)

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)